Tribunal: TCU
Processo: 002.623/2026-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2026-03-17
Data de publicação: 2026-03-20

Ementa:
PENSÃO CIVIL. Atos de Pensão civil da unidade emissora Fundação Universidade Federal de São Carlos, enviados ao TCU pela unidade de controle interno Controladoria-Geral da União para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 1298/2026-TCU-Primeira Câmara VISTOS e relacionados estes autos de ato de concessão inicial de pensão civil da Sra. Izabel Aparecida de Oliveira Tejima emitido pela Fundação Universidade Federal de São Carlos, submetido a esta Corte para fins de registro, com fundamento no art. 71, inciso III, da CF/1988; Considerando que a unidade técnica e o MPTCU identificaram, na base de cálculo do benefício, parcela fundamentada em decisão judicial não transitada em julgado, que impedia o ajuste proporcional da Retribuição por Titulação em aposentadorias proporcionais; Considerando que a aposentadoria proporcional do instituidor da pensão foi concedida com base no art. 40, inciso III, alínea "c", da Constituição Federal (redação original), com 28 anos, 6 meses e 22 dias de tempo de serviço; Considerando que o instituidor faleceu em 12/6/2021, sendo a pensão instituída sem paridade e que, na base de cálculo, constou a incorporação de decisão judicial não transitada em julgado no valor de R$ 925,37, referente a provimento jurisdicional para decretar nulos os atos administrativos que resultaram no recálculo do pagamento da retribuição por titulação em observância à proporcionalidade no pagamento das gratificações nas aposentadorias proporcionais; Considerando que, conforme o Enunciado 266 da Súmula da Jurisprudência do TCU, aprovado pelo Acórdão 3132/2011-TCU-Plenário , relatado pelo E. Ministro Valmir Campelo, as únicas parcelas que integram os proventos e que são isentas de proporcionalização, no caso de aposentadoria proporcional, são a Gratificação Adicional por Tempo de Serviço, a Vantagem Pessoal dos "Quintos" e a vantagem prevista no art. 193 da Lei 8.112/1990; Considerando os pareceres convergentes da unidade técnica especializada e do Ministério Público junto a este Tribunal; Considerando a presunção de boa-fé da interessada; Considerando que o ato ora examinado deu entrada nesta Corte há menos de cinco anos, em consonância com a tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 636.553/RS, da relatoria do E. Ministro Gilmar Mendes (Pleno, j. 19/2/2020, DJe 26/5/2020); Considerando o volume expressivo de solicitações de prorrogação de prazo que vêm sendo apresentadas pelos órgãos de origem, de forma a evitar pedidos nesse sentido, promovo desde já a dilação dos prazos para implementação das determinações expedidas na presente deliberação, de caráter improrrogável neste caso; Considerando que, por meio do Acórdão 1414/2021-TCU-Plenário , de minha relatoria, este Tribunal fixou entendimento no sentido da possibilidade de apreciação de ato sujeito a registro, mediante relação, na forma do artigo 143, inciso II, do Regimento Interno do TCU, nas hipóteses em que a ilegalidade do ato decorra exclusivamente de questão jurídica de solução já pacificada na jurisprudência desta Corte de Contas; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, com fundamento nos artigos 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992 e nos artigos 17, inciso III, 143, inciso II, 259, inciso II, 260 e 262 do Regimento Interno do TCU, em: a) negar registro ao ato de concessão de pensão civil emitido em favor da Sra. Izabel Aparecida de Oliveira Tejima; b) dispensar a devolução dos valores indevidamente recebidos de boa-fé, até a data da ciência desta deliberação, com fulcro no Enunciado 106 da Súmula da Jurisprudência do TCU; c) fazer as determinações especificadas no subitem 1.7. 1. Processo TC- Processo 002.623/2026-9 (PENSÃO CIVIL) 1.1. Interessado: Izabel Aparecida de Oliveira Tejima (XXX.660.638-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Fundação Universidade Federal de São Carlos. 1.3. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.7.1.1. faça cessar os pagamentos decorrentes do ato impugnado, no prazo de trinta dias, comunicando ao TCU as providências adotadas nos termos do artigo 262, caput , do Regimento Interno do TCU; 1.7.1.2. dê ciência do inteiro teor desta deliberação à interessada, no prazo de trinta dias, e faça juntar aos autos o comprovante dessa notificação, nos trinta dias subsequentes, alertando-se de que o efeito suspensivo proveniente de eventual interposição de recurso junto ao TCU, caso não seja provido, não impede a devolução dos valores indevidamente percebidos após a notificação; e 1.7.1.3. emita novo ato, livre da irregularidade apontada, submetendo-o ao TCU, no prazo sessenta dias, nos termos do artigo 262, § 2o, do Regimento Interno do TCU.